Tribunal: STF
Processo: RE 1266761
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA e pela UNIÃO, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (fl. 199, Vol. 2):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ATO COMPLEXO NÃO CONFIGURADO. 
    . Se é certo que os atos administrativos podem ser revistos pela própria Administração, não menos certa é a impossibilidade de invalidação de ato administrativo cujos efeitos se consolidaram pelo decurso de longo tempo desde sua edição, a fim de que se mantenha a estabilidade das relações jurídicas existentes entre a Administração e os seus servidores. 
    . O surgimento da Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e impõe a decadência, proibindo a desconstituição de atos que causem prejuízos a terceiros quando transcorridos mais de cinco anos desde a sua edição, constitui corolário do princípio da segurança jurídica. 
    . Em que pese a jurisprudência do STF no sentido de que a aposentadoria de servidor público constitui ato complexo, cuja formação depende da manifestação de mais de um órgão, somente se aperfeiçoando com o registro pelo Tribunal de Contas da União, o caso dos autos não se amolda a este entendimento, uma vez que aqui a revisão do ato administrativo diz respeito à averbação do tempo de serviço rural, que não se caracteriza como ato complexo. ”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (fl. 252, Vol. 2).
    No apelo extremo interposto pela FUNASA, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 274, Vol. 2), alega-se violação aos artigos 37, caput; e 71, III e IV, da Carta Magna, pois (a) “a aposentadoria é um ato complexo, inexistindo direito adquirido antes do exame e registro do ato pelo Tribunal de Contas da União” (fl. 278, Vol. 2); (b) inexiste prazo para registro dos atos de concessão de aposentadoria pelo TCU; (c) “o Administrador está adstrito ao Princípio Constitucional da Legalidade e, assim sendo, constatado que determinado ato é contrário à lei, tem o dever de revisá-lo, sob pena de responsabilização funcional” (fl. 284, Vol. 2); e (d) o ato concessivo é nulo, por isso descabe falar em decadência. 
    Quanto ao Recurso Extraordinário da UNIÃO (fl. 274, Vol. 2), com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Carta Magna, alega-se violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 71, III e IV, da Constituição Federal, pois (a) “não há falar em decadência da Administração em rever atos - ainda que preliminares de aposentadoria - antes do registro da aposentadoria pelo TCU” (fl. 278, Vol. 2); (b) descabe falar sobre direito adquirido ou segurança jurídica até que o ato seja registrado no TCU; (c) o prazo decadencial não se aplica aos atos do TCU; (d) o acórdão recorrido deixou de observar as Súmulas 346/STF e 473/STF; e (e) “a questão dos autos é de ato nulo, o qual não tem o condão de gerar efeitos e, por isso, não está passível de decadência” (fl. 286, Vol. 2). 
    É o relatório. Decido. 
    Considerando a identidade dos dispositivos constitucionais invocados e a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No tocante à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 196, Vol. 2):
    “(...)
    Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica o art. 54 da Lei nº 9.784/99 aos processos em que o TCU exerce competência constitucional de controle externo, na medida em que a concessão de aposentadoria é ato jurídico complexo que se aperfeiçoa com a manifestação de mais de um órgão e com o registro no TCU. 
    Entretanto, a situação examinada nestes autos apresenta a peculiaridade de que não se trata de simples revisão do ato de concessão de aposentadoria, e sim de ato anterior, consistente na averbação, pelo FUNASA, do tempo de serviço rural exercido pelo servidor no período de 01/01/1965 a 30/03/1974. Esse ato de averbação, diferentemente do ato de inativação, não se apresenta complexo, e, portanto, submete-se ao prazo decadencial pois dele decorreram efeitos favoráveis ao servidor independentemente do registro pelo Tribunal de Contas. 
    Portanto, e tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto, segundo o qual o prazo decadencial de cinco anos, para os atos praticados antes da Lei n. 9.784/99, tem início a partir da vigência da Lei (01/02/1999), o direito de o INSS rever o ato de averbação do tempo de serviço rural sem contribuições somente poderia ter sido exercido até 01/02/2004, o que não aconteceu. ”
    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria posta a debate com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.784/1999), de modo que a discussão acerca da decadência do direito da União de rever o ato administrativo de averbação do tempo de serviço rural realizado pela parte recorrida está situada no âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    Nesse sentido: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os benefícios previdenciários são regidos pela lei vigente ao tempo de preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 989.816-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/11/2016)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos muito semelhantes ao destes autos: RE 1.223.105/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/9/2019; ARE 1.034.515/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/4/2017; e RE 1.002.483/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 27/1/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente